Tribunal: CARF
Processo: 10384.005232/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.005232/2009-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.706 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-37.516 (e-fls.
733 a 738), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/1988 a 28/02/1996
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.005232/2009-97
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.706 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005232/2009-97

CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
SEMESTRALIDADE.
Correto é o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, realizado nos moldes previstos na
LC no 07/1970, que, em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado em
que o direito ao crédito foi reconhecido, tomou como base de cálculo a Receita Bruta do
sexto mês anterior a que se refere.
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
ALÍQUOTA.
O cálculo do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em favor de
contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e no
2.449/88 exige a aplicação da alíquota prevista na Lei Complementar no 07/1970.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Florianópolis e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Declarações de Compensação (Dcomp) nas quais foi utilizado crédito
decorrente de pagamentos a maior da Contribuição para o PIS/Pasep, objeto de
Mandado de Segurança no 2000.40.00.002796-0, com trânsito em julgado em
04/12/2003.
Do Despacho Decisório
Com base da informação fiscal Saort/Terezina-PI (fls. 385 a 387), a DRF decidiu pela
não homologação das compensações, ante a inexistência do crédito alegado.
Da Manifestação de Inconformidade
A interessada reclama de falta de clareza do relatório fiscal, o que teria, segundo alega,
dificultado a sua defesa. A interessada argumenta, em apertada síntese, que não se
encontram presentes nos autos os elementos necessários a demonstrar a base de cálculo
do crédito apurado pelo Fisco (se o faturamento do sexto mês anterior, consoante
determinado pela decisão judicial), alíquota e nem os indébitos (os pagamentos
efetivados pela empresa e os seus efetivos débitos, redefinidos em conformidade com o
provimento judicial).
Não obstante: - afirma que a Autoridade Fiscal adotou como base de calculo o
faturamento/receita do próprio mês de competência, em afronta à decisão judicial; -
reclama da adoção da alíquota mais gravosa, qual seja, 0,75%, nos termos das LC 07/70
e 17/73, contra a alíquota de 0,65% estabelecidos pelos DDLL no 2.445/88 e 2.449/88; -
afirma que a administração considerou prescritos créditos/pagamentos que o provimento
judicial reputou não atingidos pela prescrição, no caso, os pagamentos relativos aos
meses de 09/88 a 04/90; - alega que na determinação do crédito não foram computados
nenhum expurgo inflacionário, a pretexto de haver o decisum judicial afastando todos
eles.
Por conta disso, pugna pela anulação da decisão.
Alega afronta à decisão judicial, alegação que gira em torno da semestralidade na
apuração da base de cálculo da contribuição. Nesse sentido afirma que o acórdão do
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.706 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005232/2009-97

TRF-1 determinou a observância da semestralidade, aponta elementos presentes nos
demonstrativos de cálculo para demonstra que foi considerando como base de cálculo o
faturamento do mês e discorre sobre a vinculação da Administração Pública às decisões
judiciais. Pugna por realização de diligência para a nova verificação do crédito,
considerando a semestralidade firmada pela decisão judicial.
A interessada aponta que a Autoridade Fiscal interpretou erroneamente a decisão,
entendendo que: esta teria se limitado a assegurar a compensação dos indébitos
posteriores a 1990, porquanto teria supostamente restringido a mesma aos créditos
anterior; e não teria admitido nenhum expurgo. Afirma que a Autoridade Fiscal teria se
baseado somente na ementa do julgado, o que não é suficiente, segundo alega, para se
afirmar o que foi decido. Alega, com base em trecho do voto condutor que transcreve,
que o relator teria afastado a preliminar de mérito, arguida pela Fazenda, de que teria
havido prescrição do indébito pago nos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Defende, ainda, que apesar de a decisão judicial emitida nos autos do processo no
2000.40.00.002796-0 não ter permitido a utilização dos créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep para compensar débitos de Cofins, o art. 66 da Lei 8.383/91, que
fundamentou a limitação que ensejou a restrição da compensação apenas aos débitos a
titulo do próprio PIS, restou superado com a superveniência da Lei 10.637/02.
Pelas razões postas, pede deferimento.
Da Diligência Fiscal
O processo foi baixado em diligência a fim de que a Autoridade Fiscal competente:
- esclarecesse se os cálculos demonstrados nos autos foram realizados nos moldes da
Lei Complementar n° 07/1970, levando em conta, em sua análise e manifestação, o
Parecer PGFN/CRJ 2.143/06, aprovado pelo Ministro da Fazenda em despacho
publicado no DOU de 16/11/2006 e o Ato Declaratório PGFN 08, de 07/11/2006;
- caso considerasse que os cálculos presentes nos autos – demonstrativo da base de
cálculo da contribuição à fl. 312 - fossem os corretos e de acordo com a legislação
aplicável (LC 07/1970), informasse, se for o caso, qual o índice aplicado a título de
expurgo inflacionário a cada um dos valores apurados, conforme listados no referido
demonstrativo;
- caso considerasse que os cálculos presentes nos autos não estão de acordo com a
legislação aplicável, procedesse ao cálculo correto do crédito, com a elaboração das
planilhas necessárias ao conhecimento e contestação pela contribuinte dos valores
apurados no período objeto do pedido de restituição, no caso o período que vai de
09/1988 a 02/1996, notadamente, a base de cálculo da contribuição devida em cada mês
do período e o índice de atualização (expurgo inflacionário) aplicado a cada valor
apurado.
Em resposta a DRF informa: que os cálculos foram efetuados pela DRF/TSA,
observando o disposto no Manual de Controle do Crédito Tributário Sub Judice
instituído pela Norma de Execução SRF/Corat no 08, de 06/12/2006, que determinava
que diante da inexistência de determinação expressa na decisão judicial para aplicação
da “semestralidade” (base de cálculo correspondente ao faturamento do sexto mês
anterior) na apuração do crédito a compensar, utilizou-se o faturamento do mês
correspondente; tal orientação foi modificada com o Manual aprovado pela Norma de
Execução Conjunta Codac/Corec no 3, de 21 de dezembro de 2011, em observância ao
Parecer PGFN/CRJ no 2.143/2006 e ao Ato Declaratório PGFN no 08, de 07/11/2006,
que veio no sentido de que a semestralidade somente não seria aplicada quando restasse
expressa e inequivocamente afastada pela decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.706 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005232/2009-97

No que tange à correção monetária, menciona que ficou consignado em sede de
apelação a exclusão da condenação, na parte relativa à correção monetária, os índices
concernentes aos Planos Bresser (junho/1987), Collor I (maio/1990) e Collor II
(fevereiro/1991), incidindo, apenas, o Plano Verão (janeiro/1989 – IPC 42,72%) e o
Plano Collor I (abril/1990 - IPC 44,80%). Informa ainda que a partir de 1o de janeiro de
1996, nos termos da Lei no 9.250/1995, os valores a serem compensados foram ser
corrigidos apenas pela taxa SELIC. Informa que, desta forma, foram aplicados: 1) de
setembro/1988 a dezembro/1991, os índices constantes na Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de 1997; 2) UFIR de janeiro/1992
a dezembro/1995; Selic, a partir de janeiro/1996.
Efetuados os cálculo, segundo os critérios acima informados, a DRF apurou o direito
creditório no montante de R$ 195.851,61, corrigido até dezembro/1995 e o valor de R$
6.060,24 relativos a recolhimentos efetuados em 1996. Levando-se em conta a data de
apresentação da primeira declaração de compensação, 15/09/2003, informa que o
crédito apurado e atualizado monta em R$ 527.817,70, o qual seria suficiente para
extinção da maioria dos débitos objeto de compensação, exceto para os débitos da
DCOMP no 00373.22162.160906.1.7.57-8737 (homologação parcial) e da DCOMP no
21238.82118.180906.1.7.57-6260 (não homologação).
Cientificada do resultado da diligência, a interessada não se manifestou.
Cientificada dessa decisão em 03/09/2015, conforme Termo de Ciência de fl. 764,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 766 a 801, na data de 22/09/2015, pugnando
pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Tratam-se de Declarações de Compensação (Dcomp) nas quais foi utilizado
crédito decorrente de pagamentos a maior da Contribuição para o PIS/Pasep, objeto de Mandado
de Segurança no 2000.40.00.002796-0, com trânsito em julgado em 04/12/2003.
A Recorrente, em síntese, alega que:
- no tocante às competências de fevereiro, abril, julho e agosto de 1989 – aduz a
Recorrente que a DRJ se limitou a dizer “que não consta dos autos do processo os recolhimentos
de PIS relativo aos meses de fevereiro, abril, julho e agosto de 1989. Para esses períodos, os
pagamentos apresentados pelo contribuinte referem-se a FINSOCIAL (código 6120)”. Contudo,
alerta a Recorrente que houve erro material quando do preenchimento dos DARFs respectivos,
em que, nada obstante conste o código da receita de 6120, houve a descrição por extenso de “PIS
Receita Operacional” (fls. 775 – 781). Assim, alega que, havendo dúvida, deveria a fiscalização
fazer o confronto dos recolhimentos a partir das informações dos livros contábeis e fiscais (fls.
785-787), juntados aos autos, e não simplesmente descartar os DARFs;
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.706 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005232/2009-97

- insurge-se também a Recorrente quanto às competências de agosto e setembro
de 1994 – diz que a fiscalização sequer analisou respectivos DARFS de pagamento (fls. 782 e
783) e o fato de não ter se pronunciado sobre a diligência fiscal não quer dizer que aquiesceu
com os termos nela postos.
- Desta forma, invoca o princípio da verdade material e pede que os DARFs acima
destacados sejam computados no cálculo do crédito reconhecido em decisão judicial.
Do Recurso Voluntário da Recorrente vê-se que a Contribuinte junta aos autos
cópia dos DARFS da competência de 89 (meses de fevereiro, abril, julho e agosto) que alega ter
incidido em erro material em seu preenchimento, assim como cópia dos livros contábeis que
poderiam comprovar aludido erro; assim como trouxe, no que se refere às competências de
agosto e setembro de 1994, os DARFs de PIS recolhidos e também os livros contáveis, tudo com
vistas a demonstrar a veracidade de seu crédito e de seu direito à totalidade da compensação
requerida (fls. 775 a 801).
Assim, uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência
do crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre a documentação ora apresentada pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo
contribuinte nas competências de fevereiro, abril, julho e agosto de 1989 e agosto e setembro
de 1994.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando:
- se os DARFs relativo às competências de fevereiro, abril, julho e agosto de
1989, após aferida a existência do erro apontado pelo contribuinte, referem-se à recolhimentos de

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.706 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005232/2009-97

PIS (receita operacional) como descritos nos documentos e, se sim, que seja analisado o crédito
do Contribuinte na forma da decisão judicial transitada em julgado e
- se os DARFs das competências de 1994, agosto e setembro, foram
considerados na apuração do crédito e se não foram por qual motivo, e se deveriam ser, que seja
apurado o crédito na forma da decisão judicial transitada em julgado;
- por fim, deverá o Relatório Fiscal analisar a validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital